Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-67.2021.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000734-67.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), DIRCE MARIA BERTULIO DE SOUZA - CPF: 080.791.451-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº.:

1000734-67.2021.8.11.9005

Agravante(s):

DIRCE MARIA BERTULIO DE SOUZA

Agravado(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

LIMINAR INDEFERIDA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LAUDOS PARTICULARES E ANTIGOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia a probabilidade do direito e o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o direito alegado, bem com o dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado contra a decisão que negou liminar de excluir os descontos do imposto de renda de aposentada acometida de visão monocular / cegueira em um dos olhos e glaucoma em outro olho (CIDs H54.4 e H 40.1), arguindo não ser necessário o requerimento administrativo e ainda invocando a Súmula 577 do STJ a seu favor, bem como, decisões de outras esferas concedendo a isenção do imposto de renda em casos semelhantes. Pugna pela concessão da liminar e no mérito o provimento do Agravo de Instrumento.

A antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida no ID n° 106622960.

O juízo a quo não prestou informações solicitadas, conforme certidão do ID n° 111081489.

Não há contrarrazões do agravado.

Parecer do Ministério Público pela sua não intervenção encartado no ID 106926470.

É o relatório
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Conforme pontuado na decisão que indeferiu a liminar,
observa-se que a parte Agravante dá a continuidade ao vício secular de sequer fazer o pedido administrativo ao ente interessado (pelo menos não trouxe nada na ação original), aviando diretamente ação perante o Poder Judiciário, na tentativa de galgar o seu pretendido direito, sem ao menos provocar o ente participante da lide, sem ao menos dar ao ente o conhecimento do problema, tudo sob o pálio da inafastabilidade da jurisdição, de onde necessitamos urgentemente de uma mudança de cultura no trato processual / jurídico, sendo que, este ainda será um caminho longo a ser percorrido, na mudança
de cultura.

E, mesmo que assim não o fosse, observa-se que a parte pretende decisão de tamanha envergadura, de abatimento do imposto de renda de sua folha de pagamento, apenas com laudos particulares, confeccionados por profissionais que sequer são de confiança do juízo,
com laudos antigos (não atuais), de onde pretende sejam aceitos de forma inconteste.

Ora, atualmente vivemos numa dificuldade imposta por lides, muitas fabricadas, de onde, infelizmente, não se pode acolher de forma irrestrita e sem dúvida alguma a ser imposta, ainda mais quando não se demonstra ter passado por perícia oficial, em nenhum momento, com
simples apresentação de laudo particular como sendo este pleno e de eficácia absoluta, sem
sequer passar pelo crivo do contraditório e produzido por particulares, no interesse daquele que
peticiona aos autos.

Ressalto novamente, não se duvida da lisura do causídico e, muito menos, dos médicos, porém, ao magistrado exige-se cautela, ainda mais quando se trata da coisa pública, sob pena de prejuízos irreparáveis serem causados aos cofres públicos, de onde, ao magistrado somente se permite a concessão de antecipação de tutela quando existir condição de total ausência de
dúvidas, o que, neste momento não se afigura.

Veja-se, a Súmula 598 do STJ, encontra-se com a seguinte redação:

SUM.598 STJ -É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda,
desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios
de prova
. (destaquei)

In casu
, inexistem outros meios seguros nos autos a conduzir à antecipação de tutela, nos moldes pretendidos, lavrados apenas na intenção de se firmar em laudos médicos não atuais, unilaterais e confeccionados por médicos particulares indicados pela própria parte, sem ter passado por perícia oficial e sem ao menos ter solicitado na via administrativa, inexistindo a
segurança que se exige ao magistrado em assim proceder.

Por fim,
o prejuízo, acaso se imponha ao autor, em caso de sucesso será recomposto, na parcela de eventual devolução de valores descontados no curso do processo, sem maiores problemas, registrando ainda que a precoce pretensão não encontra respaldo de segurança,
ainda mais quando as partes estatais sequer foram citadas no feito de origem.

Portanto, o risco de prejuízos irreparáveis imanam na verdade se dão de forma reversa.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inelterada a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022